Tribunal: TJSP
Processo: 1002246-46.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte internacional - Devolução intempestiva de contêiner - Cobrança de despesas de sobre-estadia de contêineres (demurrage) - Prova documental suficiente para análise segura das questões debatidas - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré - Obrigação prevista no conhecimento de embarque e no "Regulamento de tarifas de Sobre-estadias e Retenção de

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte internacional - Devolução intempestiva de contêiner - Cobrança de despesas de sobre-estadia de contêineres (demurrage) - Prova documental suficiente para análise segura das questões debatidas - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré - Obrigação prevista no conhecimento de embarque e no "Regulamento de tarifas de Sobre-estadias e Retenção de Containers" - Documento registrado em cartório, conferindo ampla publicidade - Relação contratual e devolução intempestiva incontroversas - Cláusulas livremente pactuadas - Alegação de abusividade dos valores somente após o atraso da devolução dos baús - Responsabilidade reconhecida - Conversão para a moeda estrangeira - Descabimento porque o débito foi cobrado em moeda nacional - Fatos constitutivos do direito da autora provados (art. 373, inc. I, do CPC) - Recurso improvido